Tribunal: TJDFT
Processo: 0708557-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0708557-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por R.A.S. contra decisão proferida pelo Juiz da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará que, na ação em fase de cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos no 0700380-41.2018.8.07.0014, ajuizada por L.A.L.S. e L.A.L.S., representados por C.A.L., determinou que o executado agravante adimplisse alimentos no importe de um salário mínimo para cada menor, referentes aos meses de abril a outubro de 2020, sob pena de prisão civil, abatidos os valores já pagos. Em suas razões recursais, em síntese, o agravante esclarece o ajuizamento de ação revisional (no 0702277-36.2020.8.07.0014) que, em antecipação de tutela, reduziu a obrigação alimentar para o percentual de 58% (cinquenta e oito por cento) do salário mínimo, de modo que, diante da decisão liminar, o agravante permaneceu honrando fielmente o pagamento da obrigação, hoje no valor de R$ 606,10 (seiscentos e seis reais e dez centavos), conforme determinação do juízo competente. Assevera que continuou a honrar o compromisso com a alteração, em sede de agravo de instrumento, para 100% (cem por cento) do salário mínimo, metade para cada filho. Afirma que não existe dívida visto que a obrigação resta devidamente quitada, nos termos da liminar proferida. Requer, em caráter de urgência, a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito a reforma da decisão atacada. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, para a concessão da medida de urgência devem estar presentes, simultaneamente, a probabilidade do direito, mediante cognição sumária, baseados em uma probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos[1]. E o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e/ou de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. O genitor/agravante sustenta a inexistência de débito a ser quitado, por ter efetivado pontualmente o pagamento dos alimentos nos termos da redução deferida em sede de decisão de antecipação de tutela nos autos da ação revisional ajuizada. De acordo com a previsão contida no artigo 1.699 do Código Civil, a alteração na situação do alimentante ou do beneficiário da prestação alimentícia constitui fundamento para a propositura de ação revisional, verbis: Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo. Por sua vez o artigo 13, § 2o, da Lei no 5.478/68, que dispõe sobre a ação de alimentos dispõe: Art. 13 O disposto nesta lei aplica-se igualmente, no que couber, às ações ordinárias de desquite, nulidade e anulação de casamento, à revisão de sentenças proferidas em pedidos de alimentos e respectivas execuções. § 1o. Os alimentos provisórios fixados na inicial poderão ser revistos a qualquer tempo, se houver modificação na situação financeira das partes, mas o pedido será sempre processado em apartado. § 2o. Em qualquer caso, os alimentos fixados retroagem à data da citação. § 3o. Os alimentos provisórios serão devidos até a decisão final, inclusive o julgamento do recurso extraordinário. Outrossim, a súmula 621 do STJ enuncia que os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade. Referido entendimento pressupõe que a redução dos alimentos não pode ser imposta ao alimentando sem sua prévia citação para, assim, fazer prevalecer seus direitos ao contraditório e a ampla defesa. Nesse passo, ao menos nesse momento de cognição sumária, plausível que a aplicação da redução deferida em antecipação de tutela não alcance as prestações devidas antes da data da citação dos agravados na referida ação revisional. Desta feita, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se o indeferimento da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal requerida. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, março de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Novo Código de Processo Civil Comentado - Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero – São Paulo: RT, 20’15- art. 300